Tribunal: STF
Processo: RHC 206863
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU FLAGRANTE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Josias Inácio da Cunha contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.8.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 684.918/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de vinte e sete anos, cinco meses e dois dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e crimes de roubo majorado (fl. 16, vol. 1).
    Em 30.4.2020, o juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília/SP concedeu pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pela defesa (fls. 26-29, vol. 1).
    Em 19.5.2020, analisando novo pedido de progressão de regime, o juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília/SP concedeu a progressão ao regime aberto, estabelecendo prisão albergue domiciliar, com a observância de condições (fls. 54-56, vol. 1).
    3. Em 8.9.2020, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0004216-44.2020.8.26.0344/SP, interposto pela acusação, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso. No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso do Ministério Público – Pleito de reforma da decisão que deferiu progressão do sentenciado ao regime semiaberto – Alegação de imprescindibilidade de realização de exame criminológico e prévio pagamento da pena de multa – Acolhimento, em parte – Inadimplemento da sanção pecuniária que impede a concessão do benefício apenas nos casos de delitos praticados contra a Administração Pública, não sendo a hipótese dos autos – Necessidade de perícia mais aprofundada para aferição do requisito subjetivo – Agravado que é multirreincidente em crime doloso, resgata pena por delitos graves (tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubos majorados), com considerável lapso ainda por cumprir – Histórico carcerário a evidenciar que, anteriormente beneficiado com progressão ao regime aberto, ele tornou a delinquir – Particularidades que reclamam maior cautela na concessão da benesse – Providência almejada indispensável, mantido, por ora, o reeducando no regime semiaberto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO” (fls. 15-22, vol. 1).
    Em 5.12.2020, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0004752-55.2020.8.26.0344/SP, interposto pela acusação, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso, determinando a manutenção do regime semiaberto até a realização de prévio exame criminológico para analisar pedido de progressão de regime. No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - Determinação anterior desta Câmara, em julgamento de outro agravo – Deve o sentenciado permanecer em regime semiaberto até realização do exame criminológico e reapreciação do requisito subjetivo - Decisão cassada. RECURSO PROVIDO” (fls. 24-25, vol.1). 
    4. Em 30.6.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0004752-55.2020.8.26.0344/SP, foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 684.918/SP, com requerimento de medida liminar.
    Em 4.8.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynado Soares da Fonseca, não conheceu do Habeas corpus n. 684.918/SP (vol. 4). 
    Em 17.8.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO 
    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).
    2. A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.º 347.194/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).
      3. No caso, o Tribunal apontou elementos concretos atinentes à execução, suficientes para o regresso do apenado ao regime semiaberto, até a realização de exame criminológico, quais sejam, duas faltas disciplinadas de natureza grave, a última praticada em 2017, bem como o cometimento de novos crimes quando beneficiado, uma vez, pela progressão ao regime aberto. 4. Agravo improvido” (fl. 1, vol. 13).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, no qual o recorrente alega que “ambos os acórdãos proferidos pelo Tribunal a quo dispõe sobre a possibilidade da realização do exame criminológico para progressão de regime, cita jurisprudência desta E. Corte, contudo, não traz nenhum elemento capaz de justificar de maneira plausível a cassação da decisão que conferiu a progressão ao regime aberto ao paciente” (fl. 3, vol. 17).
    Aduz que “os argumentos trazidos no acórdão guerreado quais sejam – a gravidade abstrata dos delitos, a longa pena a cumprir e a exigência do exame criminológico – respeitado entendimento diverso – são, sob a ótica da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, inidôneos para dar ensejo à cassação da progressão de regime concedida, máxime pelo fato de o ora paciente estar gozando do regime aberto a 1 ano e 3 meses, ocasião em que o Paciente já se encontra trabalhando sem qualquer contratempo, demonstrando o acerto em ambas as decisões proferida pelo juízo da Vara da Execução Criminal” (sic, fl. 3, vol. 17).
    Acrescenta que, “quanto à falta disciplinar cometida pelo paciente no ano de 2017, de oportuno salientar que o efeito de falta disciplinar de natureza grave não pode perdurar indefinidamente, sendo inviável considerá-la para fins de indeferimento do pedido de progressão de regime após sua reabilitação” (fl. 4, vol. 17). 
    Este o pedido: 
    “... seja reformado o v. acórdão, desclassificando a falta disciplinar restabelecendo o entendimento do juízo de primeiro grau. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade, conforme artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal” (fl. 5, vol. 17).
    A Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público de São Paulo não se manifestaram (vol. 30 e 31).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Na espécie em exame, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao apreciar o Agravo em Execução Penal n. 0004216-44.2020.8.26.0344/SP, condicionou a análise do pedido de progressão de regime formulado pela defesa do paciente à prévia realização de exame criminológico, sob os seguintes fundamentos:
    “Passa-se ao tópico relativo à alegada necessidade de realização do exame criminológico. 
    O parecer técnico proferido por equipe multidisciplinar tem o propósito de aferir a viabilidade de um prognóstico positivo para o gozo de regime mais brando, em que se observa significante diminuição da vigilância estatal e, por isso, exige maiores provas de que o sentenciado está no caminho da ressocialização. 
    A Lei nº. 10.792/2003, que alterou os artigos 6º e 112 da Lei de Execução Penal, apenas dispensou a obrigatoriedade do aludido exame, relegando sua realização para as hipóteses em que o Magistrado conclua pela necessidade, conveniência e adequação da medida. (…)
    Ainda, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC 278059/SP, HC 229181/SP, HC 278218/SP), já pacificado pela edição da Súmula 439, admite-se o exame criminológico pelos elementos do caso concreto, desde que seja em decisão fundamentada. (…)
    6. Fixadas essas premissas, penso que no caso dos autos realmente a medida se mostra necessária, tal como postulado pela Promotora de Justiça.
    É que se trata de agente multirreincidente em crime doloso, inclusive específico, condenado por crimes graves, parte deles perpetrada mediante grave ameaça contra pessoa (tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e quatro roubos majorados), com considerável pena ainda por cumprir (TCP previsto para 08/12/2026). Ademais, o teor do boletim informativo indica que ele registra três faltas disciplinares, duas delas de natureza grave, consistentes em: 
    * Posse de aparelho celular, em 06/12/2008;
    * Burlar a vigilância, em 26/05/2011;
    * Abandono, em 07/02/2017.
      Não é só. Consoante ressaltado nas razões recursais, anteriormente beneficiado com progressões ao regime aberto, o agravado tornou a delinquir em três ocasiões distintas (por roubo majorado, em 28/12/2003; por porte ilegal de arma de fogo, em 08/09/2008; novamente por roubo majorado, aos 23/03/2011), crimes pelos quais atualmente cumpre pena.
    Tais aspectos denotam notável persistência na seara criminosa e reclamam maior cautela na concessão da benesse, uma vez que, em regime mais brando, ele estaria, novamente, sobre menor vigilância do Estado. 
    Daí porque o singelo atestado de boa conduta carcerária (fls. 19), por si só, mostra-se insuficiente para aferição do requisito subjetivo, despontando imperiosa a realização de avaliação mais aprofundada por equipe multidisciplinar. 
    7. Nos termos expostos, pelo meu voto dá-se parcial provimento ao recurso do Ministério Público para, por ora mantido o sentenciado Josias Inácio da Cunha em regime semiaberto, determinar a realização do exame criminológico, com posterior reapreciação do requisito subjetivo” (fls. 19-22, vol. 1).
    Ao apreciar o Agravo em Execução Penal n. 0004752-55.2020.8.26.0344/SP, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou essa decisão e manteve o condicionamento da análise do pedido de progressão de regime à prévia realização de exame criminológico:
    “A situação do sentenciado foi recentemente examinada, nos autos do recurso de Agravo de Execução nº 0004216-44.2020.8.26.0344, julgado em 08/09/2020, sob minha relatoria. Por unanimidade, afirmou-se a necessidade de realizar-se o exame criminológico para aferir o mérito do agravante, antes de eventual progressão. 
    Assim, a decisão do MM. Juízo das execuções concedendo progressão ao regime aberto não pode subsistir, uma vez que esta Corte já determinou que o sentenciado deve permanecer no semiaberto até que o referido exame seja realizado, assim possibilitando melhor análise acerca do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo para obter a pretendida progressão. 
    3. Nos termos expostos, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso para, cassada a decisão impugnada, reafirmar a determinação de que José Inácio da Cunha retorne ao regime semiaberto, comunicando-se com urgência ao douto Juízo de primeira instância (artigo 251 do Regimento Interno)” (fl. 25, vol. 1).
    8. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na determinação de realização do exame criminológico. Tem-se no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    “No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos. (…)
    Conforme explicado na decisão acima, o Tribunal apontou elementos concretos atinentes à execução, suficientes para o regresso do apenado ao regime semiaberto, até a realização de exame criminológico, quais sejam, duas faltas disciplinadas de natureza grave, a última praticada em 2017, bem como o cometimento de novos crimes quando beneficiado, uma vez, pela progressão ao regime aberto. 
    Assim, o argumento defensivo de que o agravante está em regime aberto há 1 ano e 3 meses, sem intercorrências e trabalhando não é suficiente para a progressão de regime, tendo em vista as infrações informadas pelo Tribunal. 
    Com isso, foi sustentado que a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça entende que a prática de falta grave justifica a realização do exame criminológico. 
    Foi esclarecido, ainda, na decisão acima impugnada, que o argumento defensivo de que as faltas praticadas são antigas não prevalece, diante do entendimento desta C. Corte de que apenas as faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas não constituem fundamento idôneo para indeferir a progressão de regime. 
    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental” (fls. 5-9, vol. 4).
    9. Considerados os requisitos legais do benefício pretendido (progressão de regime) e os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir ausentes teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a realização de exame criminológico.
    Tem-se, na espécie, que a determinação fundamentada de realização de exame criminológico, consideradas as circunstâncias do caso concreto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 5.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF. 2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte. 3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 45.183-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.901-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.743-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.9.2020).
    “Execução Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de latrocínio e corrupção de menores. Progressão de regime. Livramento condicional. Exame criminológico. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. É possível que seja determinada, fundamentadamente, a realização de exame criminológico para a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. Precedentes. 2. Na hipótese, a realização do exame foi determinada com base no ‘despreparo do agravante para progredir para meio prisional semiaberto e livramento condicional, visto que há registros de que o sentenciado cometeu faltas disciplinares no decorrer da execução penal’ (trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça). 3. Não há demonstração de que houve demora injustificada na realização do exame determinado pelo juízo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.604-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2021).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 3. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 40.068-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora